Tribunal: TJBA
Processo: 8064363-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064363-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASA 2 FILMES LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS, ISABELA CARRA SCHIOCHET

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA. DIREITO DO DEPOSITANTE DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DA MARCA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação envolvendo o uso da marca “POD.SINTONIZAR POD CAST”, requerida pela agravante, cujo registro encontra-se em trâmite no INPI. Pretensão de que o agravado se abstenha de utilizar a marca em atividade comercial no mesmo ramo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de registro de marca confere ao depositante direito de proteção contra uso indevido por terceiros antes da concessão definitiva; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 129 da Lei nº 9.279/1996 assegura ao titular de marca registrada o uso exclusivo em todo o território nacional, mas antes da concessão definitiva, o depositante também possui direitos, entre eles o de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme art. 130, III, da mesma lei.

A jurisprudência reconhece que o depositante de marca tem legitimidade para requerer medidas inibitórias contra uso indevido, ainda que o registro definitivo esteja pendente, visando resguardar a distintividade e reputação do sinal distintivo (TJ-SP, AI nº 2285477-36.2024.8.26.0000; TJ-RS, AC nº 5018859-26.2019.8.21.0010).

O requisito da probabilidade do direito encontra-se configurado, pois a agravante demonstrou a formulação válida do pedido de registro da marca junto ao INPI, em fase de publicação para oposição, sem constatação de irregularidades.

O perigo de dano resta caracterizado, dado que a utilização contínua e não autorizada da marca pelo agravado compromete sua integridade, podendo gerar prejuízos à imagem e à reputação do sinal distintivo.

O § 3º do art. 300 do CPC impede a concessão de tutela quando houver perigo de irreversibilidade, mas, no caso, a determinação de abstenção de uso é medida reversível, podendo ser revista no mérito final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de registro de marca perante o INPI confere ao depositante o direito de zelar pela integridade material e reputação da marca, nos termos do art. 130, III, da Lei nº 9.279/1996.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser concedida tutela de urgência para impedir uso indevido da marca por terceiro, ainda que o registro definitivo esteja pendente.

A medida de abstenção de uso de marca é reversível e compatível com a tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIX; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.279/1996 (LPI), arts. 129 e 130, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1070211-04.2011.8.13.0702, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 11.10.2018; TJ-MG, AC nº 1000020-59.8409.9002, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 08.06.2022; TJ-RS, AC nº 5018859-26.2019.8.21.0010, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 26.06.2024; TJ-SP, AI nº 2285477-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 29.01.2025.

ACÓRDÃ
O

Visto, relatado e discutido este
Agravo de Instrumento n.
8064363-05.2024.8.05.0000
, sendo o Agravante
por
CASA 2 FILMES LTDA

e Agravado
CONDOMÍNIO SHOPPING DA BAHIA

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA